Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-26.2024.8.11.9005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-26.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA SANTOS SILVA - CPF: 883.909.501-20 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – MOTOCICLETA COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – ZERO QUILOMETRO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“No caso dos autos restou comprovado que o vício de

qualidade

do

produto

não foi sanado

no prazo de 30 (trinta)

dias

previsto

no

§1o do art. 18 do CDC, razão pela qual o consumidor pode,

independentemente

de

justificativa,

optar

pela a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas

condições

de uso. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.”
(N.U 1019423-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000135-26.2024.811.9005

AGRAVANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: JOAO BATISTA SANTOS SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
contra decisão proferida em Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos no 1000135-26.2024.811.9005 - 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, movida por
JOAO BATISTA SANTOS SILVA
, em que concedeu a tutela de urgência para determinar a disponibilização de veiculo extra ao autor.

O agravante afirma que
“a apreciação de uma tutela antecipada deve ser analisada com extrema cautela para que o Poder Judiciário não chancele com superficialidade a ausência de direito do pleiteante, somente devendo ser deferida quando presente o Juízo de certeza absoluta. O MM. Juiz a quo determinou que as Demandadas disponibilizassem à parte Agravada outro veículo idêntico ao adquirido até o provimento final do processo.”.

Relata que
“e a peça faltante já foi enviada à concessionária para ser instalada na motocicleta, objeto da lide, não havendo, portanto, o que se falar em disponibilização ao Agravado de um veículo reserva até o final da lide, mas tão somente até a disponibilização da do veículo reparado.”.

Sustenta que
“forçar a Agravante a arcar com a locação de motocicleta reserva indefinidamente, sendo que o item faltante já foi enviado para ser instalado na concessionária e sem sequer ter certeza se foi esta quem deu causa ao suposto dano alegado pelo Autor é, no mínimo, temerário e injusto. Assim, uma vez que o item já foi enviado à concessionária, o mesmo será instalado na motocicleta e a motocicleta deverá ser retirada pelo Autor e os efeitos da liminar cessados.”.

Argumenta que
“é imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento até o seu julgamento, visto que a decisão agravada impõe à Agravante um ônus excessivo ao seu patrimônio e ao próprio direito de defesa, pois o Juiz de piso concedeu os efeitos da tutela antecipada determinando a disponibilização ao Autor de um veículo semelhante à motocicleta, objeto do litígio, até o provimento final do processo.”.

Requer, em suma, a concessão do efeito ativo ao presente recurso e o provimento, ao final, para reformar a decisão de piso (id. 201742689).

Não foi concedido o efeito suspensivo (id. 203656669).

Em resposta, o agravado pede o desprovimento (id. 204434230).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
contra decisão proferida em Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos no 1000135-26.2024.811.9005 - 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, movida por
JOAO BATISTA SANTOS SILVA
, em que concedeu a tutela de urgência para determinar a disponibilização de veiculo extra ao autor.

Segundo observo dos autos a parte agravada adquiriu, na data de 23 de julho de 2023, a motocicleta: HONDA/ CB 300F TWISTER ABS, zero km, chassi: 9C2NC6110PR015658, Placa: RRV8E28 2023/2023. Porém, relata a parte autora que apenas com 15 (quinze) dias de uso, o veículo apresentou problema de diminuição e superaquecimento do óleo motor, impossibilitando seu uso, sob o risco de causar dano irreparável ao motor da motocicleta.

Nisso, em 22/08/2023 a parte agravada entregou o veículo para que fosse solucionado o problema (id. 204434240), entretanto até a propositura da ação na origem, haviam transcorrido mais de 116 (cento e dezesseis dias) e o defeito não havia sido solucionado.

Nesse contexto, a parte agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer requerendo a substituição do veículo, nos termos do art. 18, I do CDC.

Ao analisar a tutela, o juízo de origem proferiu a decisão abaixo:

“(...) Na hipótese, nota-se que o autor realizou todos os procedimentos na via administrativa a fim de obter o conserto dentro de um prazo razoável, mas não obteve sucesso. A demandante anexou a nota fiscal de aquisição do veículo no decorrer da petição inicial (id. 136350514) e a cópia do comprovante do guincho que levou o veículo.

No que tange ao prazo para solução, a obrigação de reparo deveria ser cumprida dentro de um prazo razoável, que se entende como sendo o de 30 dias, aplicando-se o disposto no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, nota-se através da ordem de serviço que no dia 22/08/2023 o veículo foi levado para reparo, ao passo que a autora relata que o bem nunca chegou a sair do conserto, por certo extrapolando o prazo de 30 dias. Assim, a autora se encontra em prejuízo sem seu veículo e ainda sem prazo para reparo definitivo.

Além disso, consta na parte de observações informações sobre a falha no veículo, vide a seguir: “CLIENTE RELATA QUE A MOTOCICLETA ESTA BAIXANDO O OLEO. CLIENTE FOI VERIFICAR OLEO COM 600KM E NÃO DEU NÍVEL, FOI RETIRADO O OLEO PARA VERIFICAR A QUANTIDADE DE 300ML DE OLEO. O MESMO TROCOU O OLEO E FOI FAZER A REVISÃO DE 1000KM E QUANTIDADE DE 600 ML DE OLEO NOVAMENTE. * REVISÃO DE 1000KM FOI REALIZADA EM BARRA DO GARÇAS”.

O perigo de dano também fica demonstrado na hipótese, visto que o autor realizou a compra de um bem durável, no estado de novo, contudo, está sendo privado da utilização do produto, uma vez que até o momento não foram solucionados os reparos necessários pela ré.

Diante disso, demonstrado que o automóvel apresenta vícios até então não sanados pelas requeridas, mister se faz a disponibilização ao consumidor de veículo com as mesmas características do originalmente adquirido até o dirimir da controvérsia dos autos. Assim, presentes os requisitos legais, o deferimento do pedido de urgência neste momento é medida que se impõe.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que as requeridas disponibilizem a autora um veículo com as mesmas características do veículo objeto da ação (HONDA/ CB 300F TWISTER ABS, zero km), em perfeitas condições de uso e segurança, até o provimento final do processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, FIXO multa diária no valor de R$1.000,00 para o caso de descumprimento desta decisão, limitado ao valor máximo de R$100.000,00, com fulcro no art. 139, IV, do CPC. (...)” (Id. 201742693)

Pois bem,
no mérito entendo que o recurso deve ser desprovido.

Não restam dúvidas que o veículo apresentou defeitos no motor e que a parte agravante os reconheceu, tanto que argumentou na inicial deste recurso que os defeitos seriam solucionados, pois
“
a peça faltante já foi enviada à concessionária para ser instalada na motocicleta, objeto da lide, não havendo, portanto, o que se falar em disponibilização ao Agravado de um veículo reserva até o final da lide, mas tão somente até a disponibilização da do veículo reparado.”
.

Do mesmo modo, está comprovado que o veículo foi entregue para reparos em 22/08/2023 (Id. 204434240), e, com mais de 100 (cem dias) o defeito ainda não havia sido resolvido.

Em que pese, o argumento da parte agravante, os documentos constantes dos autos não indicam a solução do defeito dentro do prazo de 30 (trinta) dias, de tal maneira que apenas afirma que a peça para o conserto do motor já havia sido encaminhado para a concessionaria responsável, mas sem trazer comprovação disto.

Nessa linha, tenho que a decisão agravada não merece reparos,
pois em se tratando de bem durável cujo defeito não é solucionado dentro do prazo de 30 (trinta) dias é de responsabilidade dos fornecedores do veículo a substituição do bem adquirido, se assim a parte consumidora preferir (caso dos autos), nos termos do artigo 18, I do CDC
.

“Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO DE LUXO. ZERO KM. VÍCIO DE QUALIDADE. PINTURA. VARIAÇÃO INDEVIDA DE CORES. REPARO. PRAZO DO ART. 18, § 1o, DO CDC. NÃO ATENDIMENTO. INVERSÃO DO jULGADO. REEXAME DE FATOS. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. TESE DEFENSIVA DE MERO ABORRECIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXORBITÂNCIAD DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DOS PEDIDOS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISPOSITIVO OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NO ACÓRDÃO. CLASSIFICAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. NATUREZA PREDOMINANTEMENTE CONDENATÓRIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com o entendimento desta Corte Superior, firmado no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § ,1o do art. 18 do CDC, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço.(...)”
(REsp 1591217/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

Esta corte já decidiu seguindo o mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO MOTOR DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. DEMORA NO CONSERTO. MAIS DE 30 DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE. ART. 18, § 1o, CDC. DECISÃO MENTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1o, do CPC. 2. No caso dos autos restou comprovado que o vício de

qualidade

do

produto

não foi sanado

no prazo de 30 (trinta)

dias

previsto

no

§1o do art. 18 do CDC, razão pela qual o consumidor pode,

independentemente

de

justificativa,

optar

pela a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas

condições

de uso. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.”
(N.U 1019423-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA – DEMORA NO CONSERTO – MAIS DE 30 DIAS – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – ART. 18, § 1o, CDC – DANO MATERIAL – ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1o, do CPC. Demonstrado por meio de recibos que o autor teve com a locação de outro veículo, mostra-se devido o ressarcimento da quantia despendida. É devida a reparação pelo dano moral causado ao autor, em razão da violação a sua justa expectativa na utilização da sua motocicleta zero quilômetro, dos desgastes e frustração na solução do problema, o que extrapolou a normalidade e mero dissabor do cotidiano.”
(N.U 0008006-46.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)” (Destaquei)

Destarte, a parte agravada não pode arcar com os prejuízos, pela negligência praticada pelo fabricante e revendedor, pois quando se compra um veículo esperava-se que esteja em plenas condições de uso o que não aconteceu, pois o veículo entregue a parte agravada apresentou problemas com apenas de 15 (quinze) dias de uso, e, o problema não foi solucionado dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Portanto, não merece reforma a decisão de piso.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024